Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. INVALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA POR DÉBITOS DE IPVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DOS RESPECTIVOS DÉBITOS. OFÍCIO PARA O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. ART. 497 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Não há interesse recursal na pretensão de aplicação da multa diária fixada em tutela provisória por ocasião da sentença. 2.1 Confirmada expressamente a tutela de urgência na sentença, a cobrança das astreintes e a definição do valor devido pelo descumprimento da decisão judicial devem ser perseguidos em sede de cumprimento de sentença.
3. A conduta negligente das rés submeteu o consumidor a constrangimentos que extrapolam a seara de mero aborrecimento, lesionando seu nome e sua honra subjetiva com cobrança indevida de financiamento bancário contratado sem a sua anuência, inscrição na dívida ativa por débitos de IPVA do veículo adquirido em seu nome, ao que tudo indica, mediante fraude por terceira pessoa, além do risco de ser submetido a execução fiscal e de inclusão em cadastros de inadimplentes. 3.1. Configurado o dano moral passível de indenização, definida grave falha na prestação dos serviços pelas rés, a angústia e o constrangimento causados ao autor, razoável a definição do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima, prestando-se a punir adequadamente os réus por sua conduta negligente e lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
4. “2. As fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos mediante a utilização de nome e documentos de terceiro e assinatura falsa constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas lojas de veículos e concessionárias, de modo que não excluem a responsabilidade das referidas empresas pelos danos ocasionados aos consumidores ou terceiros. 3. Há responsabilidade solidária entre a empresa que intermedia o negócio jurídico de compra e venda de veículo e a instituição financeira que financia a aquisição no caso de fraude mediante a utilização de documentos de terceiro e assinatura falsa, tendo em vista que ambas participam da cadeia de consumo e que há nexo de causalidade entre as suas condutas e os danos experimentados pelo alienante de boa-fé” (Acórdão 1395055, 07054230920208070007, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Inexistente relação jurídica entre o autor/apelante e a instituição financeira que emitiu a cédula de crédito bancário para aquisição do veículo, necessária a atualização dos dados do automóvel junto ao DETRAN/DF, que impõe realização de vistoria no veículo como condição para efetuar a transferência de titularidade. E não se sabe o paradeiro do automóvel, razão por que, nos termos do caput do art. 497 do CPC, a fim de assegurar a efetividade da declaração de invalidade da cédula de crédito bancário e de seus efeitos, razoável a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que transfira imediatamente o veículo e os respectivos débitos para a instituição financeira ré.
6. Provida a apelação para acolher os demais pedidos de mérito formulados pelo autor na petição inicial, necessária a inversão da condenação por custas processuais e por honorários advocatícios estabelecida na primeira instância, de modo a imputar solidariamente às rés a integralidade de tais ônus. 6.1. Por decorrência lógica da sucumbência, o pagamento dos honorários periciais deve ser, integral e solidariamente, suportado pelas rés.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.